Tribunal: STF
Processo: RHC 117745
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Peculato – art. 303 do Código Penal Militar. Testemunha não localizada. Concessão de tempo mais do que razoável para localizá-la. Pedido de substituição após preclusa a fase processual. Nulidade. Inexistência. Não demonstração, ad argumentandum, de prejuízo para a defesa.



    1. Os princípios da ampla defesa e do contraditório não restam violados nas hipóteses de pleito de substituição de testemunha em que Juiz, após conceder prazo mais do que razoável para a localização da mesma, em duas oportunidades, indefere pedido de substituição, com fundamento na preclusão da fase processual.



    2. In casu:



    - o paciente, Soldado do Exército, foi denunciado pela suposta prática do crime de peculato tipificado no art. 303 do Código Penal Militar, porquanto teria desviado 980 litros de combustível de uma embarcação;



    - iniciada a instrução, a Defesa arrolou três testemunhas, sendo que uma delas não foi localizada, não obstante o esforço do Juiz Auditor, que concedeu prazo mais do que razoável, em duas oportunidades, para que a DPU a localizasse, advindo, somente após preclusa a fase processual prevista no art. 417, § 3º, do CPPM, pedido de substituição que restou indeferido.



    3. Ad argumentandum, ainda que se cogitasse de nulidade pelo indeferimento de substituição da testemunha (que se fosse importante teria sido inicialmente arrolada), a impetrante sequer insinua prejuízo resultante de sua não oitiva, conforme requer o art. 563 do Código de Processo Penal, na linha da jurisprudência desta Corte: RHC 109.978, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe de 07/08/2013; HC 68.436, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 27.03.92; HC 95.654, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15.10.10; HC 84.442, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 25.02.05; HC 75.225, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19.12.97; RHC 110.056, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 09.05.12.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.